Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-96.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000119-96.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/05/2023 Publicação: 12/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE PECULATO-APROPRIAÇÃO – ART. 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS – NECESSIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, PREVISTO NO ART. 324 DO CPM – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 72, INCISOS II E III, ALÍNEA “A”, DO CPM – INVIABILIDADE – RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – DECOTE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 35 DO CPM – NECESSIDADE – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Se não restou evidenciada qualquer irregularidade passível de ensejar nulidade do feito, inviável é o reconhecimento das preliminares defensivas. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu pelo crime de peculato-apropriação é medida que se impõe. - Inviável é a aplicação das atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, alínea “a”, do CPM se inexistem provas nos autos a viabilizar o seu reconhecimento. - A aplicação do instituto previsto no art. 35 do CPM requer a comprovação de que o autor supõe lícito o fato, por ignorância ou por erro de interpretação da lei, desde que o erro seja escusável, hipótese essa não evidenciada nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, para afastar a minorante prevista no art. 35 do Código Penal Militar e o benefício do sursis, concretizando a reprimenda do réu em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e o segundo interposto pelo 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende, em face da sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do delito de peculato previsto no art. 303 c/c o art. 35, ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 357 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, em data incerta, mas certamente entre os anos de 2014 e 2019, em Belo Horizonte/MG, o denunciado apropriou-se, em proveito próprio, de diversas munições reais, munições de manejo, estojos de cartuchos, munição química, da carga da PMMG, da qual tinha a posse em razão do cargo. Consta dos autos que, no dia 30 de julho de 2019, por volta das 09h30min, durante cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n. 2000904-98.2019.9.13.0001/3ª AJME, a equipe da Corregedoria da Polícia Militar, juntamente com integrantes do GAECO, arrecadaram diversas munições reais, munições de manejo, estojos de cartuchos, munição química (relacionados no REDS n.2019-036337495-001, evento 21, ofic1, fl.379/383 da cautelar n.2000904- 98.2019.9.13.0001) e mencionados no recibo constante do evento 26, ofic3) na residência do denunciado, situada na rua dos Timbiras 2163/804, em Belo Horizonte-MG, e no interior do armário por ele utilizado no alojamento da APM. Na residência do denunciado foram apreendidos os seguintes bens: 01 cartucho calibre 38; 466 estojos de munição tipo treino, calibre 38; 63 estojos de munição calibre 38; 35 munições intactas calibre 9mm; 05 estojos de munição calibre 40; 10 munições de manejo calibre 40; 09 munições intactas calibre 5.56; 14 munições de manejo calibre 5.56; 01 estojo de munição calibre 5.56; 01 munição de festim calibre 5.56; 03 munições de festim calibre 7.62; 04 munições de festim calibre 22; 05 munições calibre 357 magnum; 05 projéteis de munição; 03 balins; 02 granadas condor modelo GL 300; 01 granada condor modelo GL 203; 01 projetil de luz e som por retardo; 01 cápsula de projétil de luz e som por retardo; 02 projéteis de borracha monoimpact calibre 12; 01 spray de pimenta GL 108; 01 spray de pimenta GL 109, 02 balaclavas de cor preta e um tablet Samsung. Consta ainda que o denunciado possuía dois armários no Centro de Treinamento, um no alojamento dos oficiais da APM, onde nada de ilícito foi encontrado e outro, localizado na EFSD/APM (distante cerca de 500 metros do alojamento dos oficiais da APM), onde foram localizadas diversas munições químicas, cápsulas e munições de arma de fogo, descritos no REDS n. 2019-036337495-001 e no relatório reservado (evento 21, ofic5, fl.453/454 da cautelar n. 2000904-98.2019.9.13.0001). Após a apreensão do material, o denunciado afirmou que o armamento sob sua posse pertence à carga da PMMG, o qual foi retirado de unidades da PMMG pelas quais ele trabalhou, o que motivou o encaminhamento dos materiais ao Chefe do Centro de Treinamento Policial da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais e ocasionou sua prisão em flagrante delito pelo crime de peculato. De acordo com o Parecer Técnico constante do evento 59, ofic1, vários itens apreendidos na residência do denunciado foram identificados como pertencentes à carga da PMMG. Conforme esclarecido pelo Comando, não há recibo em aberto de qualquer dos materiais encontrados na residência do denunciado e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 relacionados no REDS, que, eventualmente poderiam estar em sua posse mediante empréstimo, restando caracterizado o cometimento do delito de peculato. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 303, caput, (peculato) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento19 – OFIC1 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada no dia 1º de dezembro de 2020, foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas (Walquíria da Conceição Batista, Maj PM Wellvisson Gomes Brandão, Cap PM Jordane César Campos Costa, 1º Ten PM Ueber Charles da Silva e 1º Ten PM Ricardo Oliveira Macedo) arroladas pela acusação, oportunidade em que o parquet insistiu na oitiva da testemunha ausente (MAJ PM José Onézio da Costa Júnior) (Evento 163 – Processo Originário). A testemunha remanescente do Ministério Público (MAJ PM José Onézio da Costa Júnior) foi ouvida, em 22 de fevereiro de 2021, em audiência presencial remota (Evento 189 – Processo Originário). Em 21 de maio de 2021, em audiência presencial remota, foram colhidos os depoimentos de 4 (quatro) testemunhas arroladas pela defesa (Cap PM Thiago Rocha Oliveira, Cap PM Rafael Neves de Andrade, 2º Sgt PM Kleiton Lelis Ferreira e 2º Sgt PM Giovanni Cândido Costa), tendo o procurador do réu insistido na oitiva da testemunha Maj PM Valdeir Felipe Penido, que não foi ouvida devido a dificuldades técnicas de acesso (Evento 228 – Processo Originário). Em 28 de julho de 2021, em audiência presencial remota, foi ouvida a testemunha da defesa, Maj PM Valdeir Felipe Penido, bem como foi realizado o interrogatório do réu (Evento 253 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pleiteou a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado do acusado (Evento 257 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, requereu que fosse oficiado o subscritor do parecer técnico mencionado na denúncia, para que indicasse o local onde os materiais que afirmou pertencerem à carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estariam alocados, bem como para que indicasse a que unidade militar esses materiais pertenceriam antes de terem sido apreendidos. Pleiteou, ainda, que fosse oficiado ao Centro de Material Bélico (CMB), para que informasse: a) quantas unidades de munição compõe um lote; b) se, ao comprar munições, há aquisição de um lote inteiro da fábrica; e c) se munições de um mesmo lote podem ser vendidas para PMMG e outras forças de segurança pública. Por fim, também requereu a juntada do ERF do acusado (Evento 259 – Processo Originário). A magistrada a quo deferiu as diligências requeridas pelas partes (Eventos 261 e 281 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Determinada a abertura de vista dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Eventos 276 e 279 – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota realizada no dia 10 de agosto de 2022, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do acusado pela prática do crime de peculato previsto no art. 303 do CPM. Já a defesa, em alegações finais, pleiteou a absolvição do réu, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, e, antes do julgamento de mérito, que fosse oferecido ao acusado o benefício da transação penal. Por sua vez, o CEJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu pelo cometimento do delito de peculato, descrito no art. 303 c/c o art. 35 c/c o art. 73, todos do CPM, sujeitando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (Eventos 348 – ATA1; 357– SENT1 – Processo Originário). Irresignados, o parquet e a defesa interpuseram recurso de apelação (Eventos 361 e 363 – Processo Originário). O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou que a causa de diminuição de pena prevista no art. 35 do CPM, reconhecida pelo CEJ, deve ser afastada, salientando que este instituto apenas se configura quando o agente incide em erro quanto à ilicitude da sua conduta, mediante ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusável, o que compreende não ter ocorrido no caso em exame. Para tanto, afirmou que o réu é um oficial militar – incorporado às fileiras da Corporação desde 2008 – que prestou serviços como professor na Academia de Polícia Militar (APM) – na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS) –, por 12 vezes, o que, no seu entender, demonstra o seu alto grau de instrução quanto às práticas militares. Salientou que, entre os cursos ministrados, o acusado chegou a lecionar a disciplina “Armamento e Tiro Policial”, demonstrando que ele detinha pleno conhecimento acerca das normas relativas ao manuseio de munições de carga da PMMG. Asseverou que os fundamentos apresentados na sentença, no sentido de que o acusado possui qualidade operacional e amor à Instituição, bem como de que seria demasiadamente grave a pena cominada para o crime de peculato, não são aptos a configurar a referida causa de diminuição de pena. Aduziu que as provas colhidas na instrução processual e os elementos de informação presentes no inquérito evidenciam que o acusado agiu com plena consciência do caráter ilícito das condutas que perpetrou, demonstrando que a ignorância ou o erro na interpretação da lei lhe é inescusável. Ao final, pugnou pelo afastamento do erro de direito, previsto no art. 35 do CPM, reconhecido na sentença (Evento 361 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende, preliminarmente, sustentou que não foram realizadas diligências necessárias, a fim de se esclarecer a origem do material apreendido. Ainda em sede preliminar, alegou que não foi juntado aos autos o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.177/2020, que trata dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mesmos fatos em apuração nestes autos, apesar desse pleito ter sido deferido pela juíza de direito. Destacou que, após o exame do conjunto probatório produzido no referido PAD, a Comissão Processante e o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, manifestaram-se pela inexistência de infração penal militar e opinaram pela permanência do acusado nas fileiras da Corporação. Asseverou, desse modo, que as provas produzidas no referido PAD (documentais, técnicas e testemunhais) deveriam ter sido utilizadas neste processo criminal, por meio do instituto da prova emprestada. No mérito, salientou que a denúncia não obteve êxito em demonstrar quais foram os atos praticados pelo réu que deram amparo à propositura da ação penal militar, afirmando que não ficou demonstrado, em momento algum, o dolo na conduta praticada por ele. Esclareceu que a acusação não demonstrou os elementos do iter criminis, ou seja, como ocorreram as etapas de “apropriar” ou “desviar” percorridas pelo acusado, sobretudo no que concerne ao intuito de auferir proveito próprio ou alheio. Ressaltou que as testemunhas Cap PM Thiago Rocha Oliveira, Cap PM Rafael Neves de Andrade, 2º Sgt PM Giovanni Cândido Costa e 3º Sgt PM Kleyton Lelis Ferreira afirmaram que, nos anos em que trabalhou na APM, mais especificamente na EFAS, o réu foi indicado pelo comando como o oficial responsável por planejar, elaborar, conceber, implementar e executar instruções extracurriculares a discentes dos variados cursos de formação da Instituição e aos integrantes de forças coirmãs e órgãos públicos. Destacou que todas as instruções extracurriculares ministradas pelo acusado ocorriam em horários fora do expediente acadêmico e/ou aos finais de semana, salientando que ele não recebia honorários como docente e não possuía meios e recursos logísticos e humanos para efetivação da missão, razão pela qual utilizava munições vencidas, aparatos logísticos obtidos por empréstimos, confeccionava apetrechos variados (simulacros de armas, drogas, anotações etc.), utilizava veículos particulares e, às vezes, até mesmo recursos financeiros próprios para incrementar o ambiente de aula, com intuito de criar um cenário e uma atmosfera de treinamento que contemplassem a verossimilhança com a praxe operacional e policial. Asseverou, diante de tais fatos, que a conduta praticada pelo réu é atípica, uma vez que ele não se teria apropriado de insumo, nem os teria desviado, bem como não obteve qualquer vantagem e/ou proveito para si ou para terceiros. Sustentou que restou comprovada a ausência de elementos que evidenciassem que o réu, de maneira preordenada, voluntária, livre e consciente, tenha-se apropriado de quaisquer munições ou apetrechos pertencentes à Instituição da PMMG, ou mesmo os tenha desviado, salientando que, no caso dos autos, poderia ter sido imputado ao acusado, no máximo, o “peculato de uso”, figura que não se encontra contemplada pelo CPM. Destacou que todas as instruções ministradas pelo réu com uso de munições químicas vencidas eram realizadas nas dependências do aquartelamento da APM e da EFAS, bem como em locais de instruções previamente definidos e de uso regular da Instituição, como o Estande de Tiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do CMB e o Centro de Instrução da Polícia Militar (CIPM), dentre outros, onde eram amplamente supervisionadas e, por vezes, acompanhadas por superiores e pelos comandos. Aduziu que não há como conferir caráter pericial nem mesmo conclusivo ao Parecer Técnico n. 031/2019, produzido pelo CMB da PMMG, por considerar que ele apresenta “atecnias” legais e procedimentais. Asseverou que não se pode afirmar que os materiais apreendidos, relacionados no REDS n. 2019-036337495-001, pertenciam à PMMG e que também não se pode a eles atribuir rubrica de “clandestinidade” ou “irregularidade”, uma vez que não houve qualquer decisão ou manifestação probatória que pudesse trazer clareza e convicção ao uso de tais expressões e entendimentos, sobretudo quando não foi realizada perícia técnica pelo órgão regulamentar. Por fim, requereu a absolvição do acusado, com base no art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de peculato para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no artigo 324 do CPM, com o oferecimento do benefício da transação penal. Em caso de manutenção da condenação pelo crime de peculato, pugnou pela aplicação das atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, alínea “a”, do CPM (Evento 373 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do recurso ministerial e reiterou os argumentos apresentados em suas razões recursais (Evento 374 – Processo Originário). O parquet, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se a condenação do réu pelo crime de peculato (Evento 377 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e pelo provimento da apelação ministerial (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, aprecio essa nova preliminar trazida pelo militar na tribuna, por meio do seu combativo advogado. Entendo que o fato de o militar ter sido absolvido no processo criminal de disparo de arma de fogo, de perigo para a vida ou saúde de outrem e dano qualificado por motivo egoístico, que deu ensejo a esse mandado de busca e apreensão do qual resulta este procedimento, não torna ilegal o mandado. Isso porque a sua expedição foi, ao meu ver, regular, feita por um juiz competente, e seu cumprimento também se deu de forma regular, não havendo qualquer nulidade, nenhum vício, então passo por essa preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por outro lado, registro que, ao contrário do que sustentou a defesa, não verifico desídia da investigação realizada, bem como não há qualquer irregularidade no Inquérito Policial Militar (IPM), o qual tramitou de forma escorreita e cumpriu devidamente o seu propósito, trazendo os elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. Eventual diligência que a defesa entendesse ser imprescindível para o esclarecimento dos fatos poderia ter sido requerida durante a instrução processual, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal (CPPM), que permite às partes pleitearem diligências complementares, de modo que julgo inexistir qualquer ilegalidade no presente feito ou prejuízo à defesa. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido juntado aos autos o Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) requerido pela defesa, razão não lhe assiste. Conquanto tenha alegado nas razões da apelação que requereu o apensamento do PAD do réu ao presente feito, após apreciar cuidadosamente os autos, este relator não encontrou o referido pleito defensivo no curso do processo em exame. Ainda que tal diligência tivesse sido pleiteada e deferida pelo juízo a quo, o que, repito, não ocorreu, caberia à defesa levantar essa questão na fase do art. 427 do CPPM, alertando ao juízo acerca do seu descumprimento. Além disso, caso entendesse como relevante para o exame do presente feito, poderia, ainda, a defesa ter juntado aos autos cópia do PAD, o que não se constata. Não se pode olvidar que o art. 501 do CPPM dispõe que “nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa”. Assim, inexistindo qualquer irregularidade passível de ensejar nulidade do feito, compreendo que se mostra inviável o reconhecimento das preliminares aventadas. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o acusado foi denunciado e condenado pela prática do delito de peculato-apropriação, previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM). Inconformada, a defesa, pela via do presente recurso, busca a absolvição do réu ou a desclassificação da conduta para a descrita no art. 324 do CPM. Julgo que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório dos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de peculato-apropriação. A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência (Evento 1 – OUT2, fl. 1/9 – Autos n. 2000935-18.2019.9.13.0002), do Parecer Técnico n. 03/2019 do Centro de Material Bélico (Evento 1 – Autos n. 2000935-18.2019.9.13.0002; Evento 296 – ANEXO2 – Processo Originário), das respostas da Condor aos ofícios de identificação de materiais apreendidos (Eventos 77 e 91 – autos n. 2000935-18.2019.9.13.0002) e das provas orais produzidas nos autos. Ao contrário do que alegou a defesa, o referido parecer técnico demonstra, estreme de dúvidas, que diversos dos materiais bélicos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apreendidos na residência e nos armários do réu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão pertencem, de fato, à carga da PMMG. Em que pese a impossibilidade de definir, por meio do lote do armamento, a sua unidade de origem, restou concluído que “foi possível identificar e afirmar que vários dos materiais relacionados no REDS 2019-036337495-001 são de carga da PMMG” (Evento 296 – ANEXO2, fl. 12 – Processo Originário), inexistindo qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva. A autoria do crime também é incontroversa. Ao ser ouvido no IPM (Evento 1 – OUT2, fl. 15 – Autos n. 2000935-18.2019.9.13.0002), o réu disse que as munições apreendidas são da instrução que realizou na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e que as utilizaria em outras instruções que ministraria na instituição, pois é instrutor de tiro e técnica policial. Por fim, salientou que teve acesso às munições de carga da PMMG nas instruções de tiro. No seu interrogatório (Evento 253 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário), por sua vez, o acusado confirmou que, no dia dos fatos, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no feito em que se apuram os disparos de arma de fogo efetuados na casa do Coronel Giovanne. Esclareceu que, em decorrência do cumprimento de tal diligência, foram encontrados os materiais apreendidos na sua residência e nos seus armários da PMMG, materiais esses que obteve junto a outros instrutores. Relatou que os artefatos bélicos eram utilizados em instruções internas da instituição, sobretudo as extracurriculares, pois nunca ministrou cursos em âmbito particular. Ressaltou que não consegue precisar quais desses materiais constantes da denúncia são de carga da PMMG e quais não são, pois os obteve com outros instrutores. Disse que parte dos materiais pertencia a outras forças de segurança pública e foi recebida por troca, mas não tem qualquer comprovante formalizando isso e não fazia relatório sobre o uso desses materiais nas suas instruções. Salientou que nunca deixou os materiais bélicos em casa, era habitual deixá-los próximos ao local em que seriam utilizados e, nesse fato específico, estavam na sua residência, porque foi na semana que antecedeu ao aniversário da PMMG, e o declarante, como oficial da academia, estava envolvido em vários eventos, escalado como oficial-de-dia, e em três solenidades, fora as instruções regulares e extracurriculares. Por fim, informou que o entendimento da Comissão no PAD foi no sentido de que houve transgressão disciplinar interna, mas sem escopo demissionário. Sob o crivo do contraditório (Evento 164 – ÁUDIO/VÍDEO1 – Processo Originário), o Maj Wellvisson Gomes Brandão esclareceu que havia chegado há pouco tempo no Centro de Treinamento Policial (CTP), onde era subchefe. Contou que, no dia dos fatos, o comandante do CTP designou o declarante para realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, sendo encontradas no local diversas munições. Destacou que foi realizado o flagrante do réu, em razão da apreensão de munições na residência dele, inclusive algumas de calibre proibido, elucidando que presenciou a apreensão. Afirmou que, desde que o declarante chegou ao CTP, o acusado não fez solicitação, via Painel Administrativo (PA), para permanecer com o material apreendido em sua residência, durante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 determinado período. Disse que as normas da PMMG não autorizam o réu a levar esse material aprendido para a casa. Enfatizou que, se fosse para instrução, o acusado poderia pegar o material bélico no quartel, ministrar a aula e devolvê-lo, principalmente por ser esse material de uso restrito. Asseverou que a equipe ali presente se assustou ao se deparar com a quantidade de munição química armazenada na residência do acusado. Assinalou que normalmente os instrutores de tiros têm essas munições para dar os cursos, apenas no momento da instrução, e não para levar para casa. Informou que os materiais devem ser guardados na intendência da unidade, não nos armários dos instrutores. Finalmente esclareceu que não é normal os instrutores terem munições vencidas em casa, nem guardadas no quartel. Na fase judicial, o Cap Jordane César Campos Costa (Evento 164 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário) relatou que, no dia dos fatos, o comandante do CTP determinou que o declarante e o Ten Macedo acompanhassem a equipe da Corregedoria nas buscas que seriam realizadas nas dependências da academia. Afirmou que foram encontradas nos armários do réu munições de festim, estojos e munições químicas. Informou que tais materiais são utilizados em operações policiais e na academia, para instrução, porém elucidou que devem permanecer na Seção de Armamento e Tiro (SAT) da academia, e não com os militares. Destacou que o correto é a retirada e a devolução na SAT, salientando que geralmente é feita fiscalização rotineira nos armários da academia, mas não é comum encontrar esse tipo de material nos armários dos alunos e instrutores. Assinalou que o fato de terem sido encontrados muitos espargidores de pimenta daqueles usados pela PMMG, usados total ou parcialmente, chamou a atenção do declarante. Asseverou que, em regra, os materiais utilizados nos treinamentos recorrentes saem da carga da academia, mas há hipóteses em que eles podem vir de outro local, como, por exemplo, uma instrução ministrada por outra unidade. Contudo, disse que a utilização de materiais de outra unidade tem que constar no plano de treinamento da academia, pois tem que ser algo controlado, não pode ser feito à revelia. Perante a autoridade judicial (Evento 164 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário), o 1º Ten Ricardo Oliveira Macedo afirmou que, no dia do ocorrido, acompanhou as buscas realizadas nos armários do CTP e da Escola de Formação de Soldados (EFSD), os quais estavam com a identificação do réu e cadeado-segredo. Informou que fez o relatório para o comandante de todos os materiais bélicos cuja apreensão presenciou, salientando que não se recorda dos itens apreendidos, pois fora arrecadado muito material. Asseverou que a quantidade de material apreendida no armário do réu chamou a atenção do declarante pelo volume. Pontuou que não ministra aulas de tiros, então não sabe dizer se é comum os instrutores guardarem os materiais apreendidos, mas sabe informar que não é normal para as pessoas que conhece da Escola de Formação de Oficiais (EFO). O 1º Ten PM Ueber Charles da Silva, em juízo (Evento 164 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário), contou que acompanhou o Maj Onézio na busca e apreensão na residência do acusado, tendo sido encontradas munições, cápsulas de munições e munições químicas dentro do guarda-roupa. Ressaltou que o réu falou que guardava esse material em casa por ser instrutor de tiro. Derradeiramente, informou que teve a oportunidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de trabalhar na Academia da Polícia Militar e que os instrutores buscavam os materiais na intendência, desconhecendo outro tipo de conduta. Não bastasse, em sede judicial (Evento 189 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário), o Maj PM José Onezio da Costa Júnior, responsável por acompanhar a busca na residência do réu, relatou o seguinte: [...] Que acompanhou o cumprimento do mandado de busca e apreensão no apartamento do réu, na Rua Timbiras; que em decorrência do cumprimento, foram identificadas munições na casa dele; que foi o condutor do APF; que operação começou de manhã, o oficial se encontrava no CTP, que foram para a casa dele por volta de nove horas, a casa estava vazia e lá no CTP ele passou a chave para o Maj Wellvisson e acompanhados da sindica entraram no imóvel, sem a presença do réu, que já encontrava acautelado em virtude do mandado de prisão; que na residência foram feitas as buscas; que a ocorrência principal estava sob a responsabilidade da corregedoria; que nos armários encontraram a maior parte das munições, tanto do quarto do casal quanto no outro quarto; foi em julho do ano passado; que não era possível fazer identificação no local se as munições eram da PM; que foi feito um contato no CTP; que o réu disse que era instrutor de tiro e as munições eram da PM; que a grande maioria dos calibres eram compatíveis com os utilizados pela PM, poucos não eram; que desconhece o fato de algum instrutor de tiro levar munições para casa; que não é instrutor de tiros, mas aprendeu que as munições devem ser acauteladas em locais próprios na intendência da unidade, principalmente a quantidade que foi localizada, foram centenas de munições; eram muitas munições; [...] que não conhece qualquer autorização do comando autorizando instrutor levar munições para a residência, porque aprendem na Academia, nas literaturas da PM, a doutrina preconiza que, salvo as munições e armamentos próprios, os demais devem ficar na intendência da unidade, até por questão de segurança; se existe essa possibilidade de o comandante liberar o instrutor levar munições para casa, o declarante desconhece, não tem essa informação; pela quantidade e variedade de munições não sabe informar se seriam utilizadas nos treinamentos, sabe que eram de calibres diversos, que achou estranho localizar tantas munições e cartuchos, mas se isso é objeto de alguma aula ou estudo não tem essa informação; a maior parte das munições estavam bem organizadas dentro das colmeias; que apenas algumas estavam meio espaçadas; que acha difícil de o réu ter levado tudo em um dia só, mas não sabe, pois encheram duas camas de munições químicas, reais; levar de uma vez só faria muito volume, acredita que tenha sido paulatinamente; que pelo GAECO foi o responsável por acompanhar as busca e, em função do flagrante, foi o condutor do APFD; o responsável pela lavratura do APFD foi o Capitão; que não foi apresentado recibo de retirada dos materiais da intendência da PM, desde o conhecimento do delito de peculato até a lavratura do APFD não foi apresentado pelo que tem conhecimento; que no dia tinha um cumprimento de mandado de prisão e de um mandado de busca e apreensão; que tinha sido decretada a prisão preventiva num inquérito referente a um crime militar ocorrido no ano de 2017, que era de responsabilidade do comandante do declarante; o réu disse para o oficiais que estavam com ele na academia que as munições eram da carga da PM, salvo a munição 357 que não lembrava o motivo pelo qual estava com ele; [...] que recebeu a informação por meio de terceira pessoa de que o réu disse que as munições pertenciam a PM; [...] que no mesmo momento que estava sendo feita busca na residência do réu tinha uma equipe realizando buscas nos armários dele na academia; [...] o fato de o réu manter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 munições em casa, ainda que fossem para serem utilizadas para treinamento, contraria as normas da PM, pois as munições devem ser acauteladas em local próprio, há um arcabouço normativo que regulamenta a posse, o armazenamento; as munições devem ficar na intendência da unidade; que a quantidade de munições que foram encontradas na casa do réu impressionou o declarante, pois eram muitas munições [...] (Destaca-se). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, é possível concluir que o réu se apropriou, como se de sua propriedade fosse, do vasto material bélico pertencente à PMMG, em razão do cargo que ocupava, material esse que a instituição desconhecia que estava na sua posse. Sobre a posse de armas e de munições, exceto as pertencentes ao próprio militar, os oficiais da PMMG ouvidos ao longo da instrução não titubearam ao afirmar que o arcabouço normativo da instituição é claro no sentido de que devem ser acauteladas em local próprio, isto é, na intendência da unidade, até por questão de segurança. O acusado nunca pediu ao comando da unidade para guardar munições em sua residência e nos armários pessoais da academia, bem como não apresentou qualquer documento que justificasse estar na posse do material bélico da PMMG apreendido, dispondo dos bens, que são de uso exclusivo da força de segurança, ao seu bel-prazer. Registro que se trata de um experiente oficial, que se encontra nas fileiras da PMMG desde 2008 e possui extenso conhecimento das normas atinentes à carga dos armamentos da corporação, já que era instrutor da academia e, inclusive, ministrou uma disciplina de “Armamento e Tiro Policial” (Evento 26, OFIC1 – Autos n. 2000935-18.2019.9.13.0002). Não se mostra plausível, ainda, a justificativa do réu de que, embora não cedesse qualquer material que estivesse sob sua responsabilidade, recebia de outros instrutores da segurança pública as munições com o intuito de viabilizar a realização das suas instruções, especialmente as extracurriculares, em razão da falta de fornecimento de materiais para esses fins pela instituição. Ora, o acusado não arrolou como testemunha qualquer instrutor que tivesse fornecido munições para ele. Outrossim, não desconheço que o réu era instrutor da Academia de Polícia, mas ele não apresentou qualquer documento que demonstrasse a existência de instruções extracurriculares por ele ministradas no período dos fatos que justificasse, inclusive, a posse, mormente na sua residência, de grande quantidade de munições (reais, químicas e de manejo). Além disso, inexiste nos autos qualquer comprovação da incapacidade da PMMG em prover a logística e os materiais necessários para a realização de cursos oferecidos pela instituição. Conquanto tenha dito que o material apreendido se destinava apenas às instruções ministradas, não há provas claras nos autos nesse sentido e inexiste justificativa para o acusado apropriar-se de grande quantidade de armamento nas dependências da academia e na sua residência, em total desconformidade com as normas da PMMG e sem qualquer autorização do comando. Cediço é que, para a configuração do crime de peculato, descrito no art. 303, caput, do CPM, o agente público se apropria de dinheiro, valor ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse ou a detenção, em razão do cargo ou comissão (peculato-apropriação), ou o desvia em proveito próprio ou alheio (peculato-desvio). Em outras palavras, no peculato-apropriação, hipótese dos autos, ocorre a inversão do título da posse ou detenção, dispondo o sujeito da coisa como se fosse dono (animus rem sibi habendi). No peculato-desvio, por sua vez, não há ânimo de apossamento definitivo, mas a coisa é empregada em fim diverso de sua destinação específica, em proveito próprio ou alheio. Os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger tecem relevantes esclarecimentos sobre as duas condutas nucleares do peculato próprio: No caso da elementar "apropriar-se", para ter sua conduta subsumida ao tipo, o autor já deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (ou detenção) desvigiada do objeto material, assenhoreando-se dele, invertendo o título da posse, colocando-se como se dono fosse. Em outras palavras, tal como ocorre no crime de apropriação indébita, o agente coloca-se como dono da coisa, que pode configurar-se com o ato intencional de ir além das possibilidades inerentes à posse ou detenção, caracterizando o animus rem sibi habendi, por exemplo, consumindo, dando, vendendo, destruindo ou negando-se a devolver o objeto material do delito. [...] Na segunda forma do peculato próprio, temos o desvio. Neste caso, o agente não está tomando a coisa para si, como proprietário, não inverte a posse, ou seja, não age com animus rem sibi habendi, mas apenas impulsiona destinação ao dinheiro ou valor (ou outro bem móvel) diversa da que deveria dar, podendo ser em seu benefício ou de terceiro [...] (NEVES, Cícero Robson Coimbra, Manual de direito penal militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelo Streifinger. 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1378/1379) (Destaca-se). No caso dos autos, compreendo que não resta dúvida de que todas as elementares do tipo penal restaram configuradas, bem como o dolo do réu de se apropriar indevidamente, como se fosse dono, dos materiais bélicos pertencentes à PMMG. Saliento que o cargo de oficial da PMMG possui um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades confiados ao militar, e o dever, a honra e o decoro da classe infligem a cada um dos integrantes da Corporação conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância do dever de exercer, de forma proba, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo militar, o que não foi observado pelo réu. Assim, mostra-se inviável a absolvição do acusado do delito de peculato-apropriação ou a desclassificação da conduta para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, tipificado no art. 324 do CPM. A propósito, em caso similar, o Superior Tribunal Militar já decidiu: EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE BEM PÚBLICO. POSSE OU DETENÇÃO EM RAZÃO DO CARGO MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Infringe a norma penal incriminadora que descreve o delito de peculato (art. 303 do CPM) o Oficial do Exército Brasileiro que, na qualidade de Oficial-de-dia, recebe munição de fuzil 7.62mm, não utilizada em treinamento militar, e apropria-se desse bem público em proveito próprio. A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deve respeitar os limites inerentes ao princípio da individualização da pena, que informa a necessidade de particularizar, caso a caso, os aspectos que circundam cada infração penal. Recurso da Defesa e do MPM desprovidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000159-48.2013.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019). EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, CAPUT, DO CPM. PECULATO. PRELIMINAR. AMPLA DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MAIORIA. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. O Apelante incorreu no delito tipificado no art. 303, caput, do CPM, por ter, valendo-se da condição de militar, recebido e desviado uma pistola Taurus, calibre 9mm, 02 (dois) carregadores de pistola e 30 (trinta) unidades de munição calibre 9mm. A versão do Réu de que teria guardado a arma em uma case para dar baixa posteriormente, porque continuaria na missão de Garantia da Lei e da Ordem, está em total dissonância com os demais depoimentos colhidos em Juízo, havendo nos autos prova segura de que no dia do fato, por ocasião do retorno da missão de apoio à Escola Naval, o réu não devolveu o armamento. O fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, de forma que a Sentença recorrida mantém-se por seus próprios e jurídicos fundamentos. Negado provimento à Apelação. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000444-86.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 28/03/2022) (Destaca-se). Em face da manutenção da condenação, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, observa-se que a pena-base foi estipulada, de forma escorreita, no mínimo legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, não comportando qualquer reparo. Na segunda fase, diante da inexistência de agravantes e atenuantes, a sanção intermediária foi mantida no patamar mínimo anteriormente estabelecido. Razão não assiste à defesa ao pleitear o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, alínea “a”, do CPM. Do detido exame dos Extratos de Registros Funcionais do acusado (Evento 270 – ANEXO2 – Processo Originário), não constatei a realização de condutas excepcionais não obrigatórias exigidas para o reconhecimento da atenuante de comportamento meritório (art. 72, inciso II, do CPM). Nesse sentido, o Superior Tribunal Militar já se posicionou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 160 DO CPM. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO MPM. CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES. [...] O reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM requer que o Acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias. [...] Apelações da Defesa e do MPM não providas. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000732-05.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 09/12/2019) (Destaca-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. GRADUADO INVESTIDO NA FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE SUBSIDIÁRIA DA MARINHA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS MERITÓRIOS NA CARREIRA MILITAR. ATIVIDADES ROTINEIRAS DA CASERNA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] Ao deixar de considerar o alegado comportamento meritório para atenuar a pena, ratificando o entendimento da primeira instância, foi lançado o argumento de que o reconhecimento dessa circunstância, prevista no art. 72, inciso II, do CPM, depende de comportamento excepcional anterior ao crime praticado. Meras condecorações ou referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna não ensejam a atenuante pleiteada. [...] Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Embargos rejeitados. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000077-53.2012.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 26/10/2017, Data de Publicação: 10/11/2017) (Destaca-se). Compreendo, ainda, que inexistem provas nos autos de que o crime foi perpetrado por relevante valor social ou moral, sendo inviável o reconhecimento da atenuante prevista na alínea “a” do inciso III do art. 72 do CPM. A propósito: APELAÇÃO. DPU. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DE RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL DO CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além do valor ínfimo da subtração (o que não se verifica na hipótese em questão, ex vi do art. 240, § 1º, do CPM), um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente (o que também não se verifica no caso em comento, considerando que a res furtiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 pertencia à Fazenda Nacional e que o crime fora cometido dentro de Organização Militar). 2. Sobre o relevante valor moral ou social do crime, não há nos autos qualquer prova que sustente essa afirmação, aliás, a Defesa, no presente Recurso, não descreve, em nenhum momento, em que consistiu a hipótese fática para a incidência da referida atenuante. [...] 5. Provimento parcial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000021-25.2016.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 14/09/2017, Data de Publicação: 27/09/2017). Ademais, não teria qualquer efeito prático o reconhecimento de tais atenuantes, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal e, em respeito à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as atenuantes não podem conduzir à redução da reprimenda aquém do mínimo legal. Na terceira fase, foi reconhecida a minorante descrita no art. 35 do CPM e a sanção do réu reduzida em 1/3 (um terço), sendo concretizada em 2 (dois) anos de reclusão. Merece acolhimento, entretanto, a pretensão ministerial de decote da causa de diminuição de pena. Ora, a aplicação do instituto previsto no art. 35 do CPM condiciona a sua incidência à comprovação de que o autor julgue lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação da lei, somente se escusáveis. Presume-se escusável o erro nas hipóteses em que qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do agente. Vejam-se os ensinamentos do autor Guilherme de Souza Nucci acerca da causa de diminuição de pena em questão: Erro quanto à ilicitude do fato: o direito impõe o dever de conhecimento da lei, a partir do momento em que ela é publicada no Diário Oficial, tornando-se presumidamente conhecida de toda a sociedade. Entretanto, essa presunção guarda correspondência com o dever de informação, de modo que a parcela mais importante, nesse contexto, é o conhecimento do certo e do errado, ou seja, do lícito e do ilícito. Diante disso, é possível que alguém, considerando lícita determinada conduta, embora não seja, termine por praticá-la, sem imaginar que comete uma infração penal. Nessa hipótese, inexiste juízo de reprovação, pois não se deve punir quem se conduz para a prática do correto, acreditando assim ter agido. Não havendo culpabilidade, o caminho ideal seria a absolvição, tal como hoje delineado pelo Código Penal comum. Entretanto, o Código Penal Militar assim não acolhe, indicando somente a aplicação de atenuante ou mesmo de pena menos grave (multa, por exemplo), mesmo assim se escusável. Sob outro aspecto, embora desnecessário, aponta-se, como fator desencadeante do desconhecimento do ilícito, a ignorância (não ter noção alguma de que algo é ilegal) ou o erro de interpretação da lei (imaginar que o conteúdo de uma norma tem determinado sentido lícito, quando, em verdade, é ilícito). Pouco importa o elemento causador do erro quanto à ilicitude do fato; na realidade, o mais relevante é a consideração acerca da escusabilidade ou inescusabilidade do referido erro. Afinal, se escusável, proporciona a atenuação da pena ou sua substituição por outra menos grave. Se inescusável, nenhum benefício é obtido. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 77). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Nesse sentido: EX-SOLDADO EXÉRCITO, POSSE DROGAS, ENTORPECENTES, OPOSIÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESFAVOR ACORDÃO APELAÇÃO. ACORDÃO, MATERIALIDADE MEDIANTE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA CO-CULPABILIDADE, RECEBIMENTO INSTRUÇÕES BÁSICAS EXPLICITADOS DEVERES ENQUANTO INTEGRANTES CASERNA, PLENA CONDIÇÃO ENTENDIMENTO ILICITUDE. AUSÊNCIA ATENUANTE CULPABILIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DELINEADA, COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OMISSÃO. CO-CULPABILIDADE DAS FORÇAS ARMADAS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUANTO AO PORTE DE DROGAS. TESE INSUBSISTENTE. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE "ERRO DE DIREITO". OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. Oposição de Embargos Declaratórios com a finalidade de suprir omissão quanto a tema ventilado nas razões de Apelação, referente à co-culpabilidade do Exército Brasileiro na prática delitiva, por ausência de instrução adequada acerca dos malefícios e consequências penais do uso e porte de drogas no quartel. A pretendida mitigação da responsabilidade criminal do embargante com espeque na co-culpabilidade do Estado esbarra na constatação fática de que, invariavelmente, todos os militares recebem instrução básica sobre entorpecentes ao ingressar na vida em caserna. Ademais, o desconhecimento da lei não serve de escusa para isentar-se de culpa e o réu era plenamente capaz de entender o carácter ilícito de seu comportamento e, portanto, deveria se portar com retidão. Não se configura a hipótese do "erro de direito" (art. 35 do CPM), visto que a suposta ignorância do réu revelou-se inescusável, ou seja, estava plenamente ao alcance do militar conhecer do viés de ilicitude de sua ação, ao ingressar com drogas no aquartelamento. Embargos de Declaração providos para sanar omissão, embora sem resultar em alteração substancial no édito condenatório atacado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000130-65.2013.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 18/11/2015, Data de Publicação: 27/11/2015). No caso dos autos, não se trata de um militar com pouca instrução, pois o réu é 1º Tenente da PMMG, incorporado nas fileiras da instituição desde 03/03/20008 (Evento 270 – ANEXO – Processo Originário). Não se pode olvidar que o acusado lecionou para doze cursos da Academia da Polícia Militar, restando evidente seu elevado grau de instrução no que concerne às práticas militares. Quanto ao arcabouço normativo referente ao manuseio e armazenamento de armamento, fica mais evidente o elevado conhecimento do réu, já que ministrou a disciplina de “Armamento e Tiro Policial” para o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública (Evento 26 – OFIC1 – Autos n. 2000935-18.2019.9.13.0002). Além disso, conforme bem ponderado pelo parquet, “é importante asseverar que dentre o armamento apreendido haviam munições químicas, itens estes que são de uso restrito, o que torna ainda mais evidente a ilicitude da conduta perpetrada” (Evento 361, fl. 7 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Destarte, decoto a incidência da causa de diminuição de pena descrita no art. 35 do CPM e, por consequência, concretizo a reprimenda do acusado em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime prisional aberto. Após a reformulação da reprimenda, afasto o benefício da suspensão condicional da pena, por não estarem mais presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 84 do CPM. Diante do exposto, rejeito as preliminares defensivas e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa e dou provimento ao recurso ministerial, para afastar a minorante prevista no art. 35 do CPM e o benefício do sursis, concretizando a reprimenda do réu em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares, negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, de modo a afastar a incidência do art. 35 do Código Penal Militar (CPM) e o benefício do sursis, concretizando a pena imposta ao condenado em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Na oportunidade, registro que, ao contrário do que sustentou a defesa da tribuna, a medida cautelar que resultou na apreensão das munições em posse do militar é juridicamente válida. O momento era de busca de provas e a busca e apreensão constitui medida investigatória que visa a obtenção de provas. Não há qualquer ilegalidade na determinação e realização da medida. Também entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa que tenha prejudicado o militar condenado. A prova que gostaria tivesse sido considerada pelo julgador, cópia do Procedimento Administrativo-Disciplinar, poderia ter sido juntada no momento oportuno pelo próprio interessado. Não havendo qualquer obstáculo para tal juntada pelo interessado, não há que se reconhecer nulidade. A busca e a apreensão comprovou que o militar estava na posse de quantidade relevante de munição pertencente à Polícia Militar. A alegação de que tais munições seriam utilizadas em instruções a serem realizadas no âmbito da instituição militar não pode ser acolhida. Para cada instrução, a corporação disponibiliza munição em quantidade e calibre adequados ao treinamento a ser realizado. Não vejo como se possa entender que a munição encontrada na posse do militar esteja vinculada a instruções a serem realizadas em momento futuro. No que diz respeito ao recurso ministerial, cabe observar que o art. 35 do CPM exclui expressamente a sua aplicação no caso de erro escusável. No caso, a proibição de levar munições da corporação para casa ou guardá-las nos armários privativos de instrutores decorre de norma especificamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 dirigida aos militares que trabalham com instrução de tiro, e não há desculpa para o seu desconhecimento e/ou incompreensão. Por tais razões, acompanho o eminente relator, para passar pela preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator